Tribunal: TJSP
Processo: 1079606-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade, cumulada com exigência de contas. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, em relação ao pleito de contas, e de improcedência quanto ao de dissolução total. Apelação da ré, restrita ao tema do valor da causa.

O valor da causa na ação de dissolução total de sociedade deve corresponder ao do capital da empresa. Precedentes do STJ e deste

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade, cumulada com exigência de contas. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, em relação ao pleito de contas, e de improcedência quanto ao de dissolução total. Apelação da ré, restrita ao tema do valor da causa.

O valor da causa na ação de dissolução total de sociedade deve corresponder ao do capital da empresa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

À ação de exigir contas valor atribui-se valor por estimativa, ausente proveito econômico aferível de imediato. Precedentes deste Tribunal.

Reforma, todavia, da sentença, no tocante aos honorários sucumbenciais, considerando-se implícita, no arrazoado recursal, a pretensão de elevação da verba, via aumento de sua base de cálculo.

Reforma que, de qualquer modo, poder-se-ia fazer "ex officio", em se tratando honorários de advogado de consectário da sentença. Questão de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Necessária observância do § 8o do art. 85 do CPC, diante do irrisório valor da causa, elevando-se os honorários por equidade.

Apelação a que se dá provimento, reformada a sentença no tópico, majorando-se os honorários sucumbenciais.